Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730220-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ARAÚJO GUIMARÃES RECORRIDOS: IVAN VALADARES DE CASTRO, JULIANA CALDEIRA SICHIERI VALADARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL C/C COBRANÇA. SAÍDA DE SÓCIO. PROMESSA OSTENTIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS NA SOCIDADE DE FATO. ACORDO VERBAL DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O autor não se desincumbiu do ônus da prova, no tocante à promessa ostensiva feita pelo réu, que administrava efetivamente a sociedade de fato, de restituição de valores investidos na sociedade ao sócio retirante. 1.1. Concomitantemente, não houve a comprovação quanto à existência do acordo verbal realizado com esse administrador, para que lhe fosse devolvida a quantia de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), em razão de sua saída da sociedade. 2. A alegação de que a integralidade do valor decorreu do pagamento de capital intelectual implica alteração da causa de pedir e do pedido formulado na exordial. 2.1. Não se pode olvidar que o autor não pugnou pela invalidação da quitação na exordial e, na réplica, também não o fez. A controvérsia sobre a quitação transcende o objeto desta lide, de sorte que deve ser deduzida em demanda própria. 3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que os embargos de declaração não teriam sido opostos com intuito protelatório, devendo, em seu entendimento ser afastada a multa aplicada; c) artigos 113, caput, e § 1o, incisos I, III, e V, e 114, ambos do Código Civil, e 373, incisos I e II, do CPC, asseverando estar comprovado o fato constitutivo do direito do autor, relativo ao compromisso de ressarcimento por Ivan perante todos os sócios, porém não há prova de teriam sido ressarcidos os valores investidos ao recorrente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ÉDER MACHADO LEITE, OAB/DF 20.955 e GUSTAVO COSTA COUTO, OAB/DF 62.900. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 113, caput, e § 1o, incisos I, III, e V, e 114, ambos do Código Civil e 373, incisos I e II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “o autor não se desincumbiu do ônus da prova, no tocante à promessa ostensiva feita por IVAN de restituição de valores investidos na sociedade a sócio retirante e ao acordo verbal que esse réu supostamente celebrara com o autor, em 15/01/2020, para devolução da quantia de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), em razão de sua retirada da sociedade, a título de restituição dos valores investidos” (Id 61168960). E rever tal assertiva, bem como a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração foram opostos com cunho protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados do recorrente, ÉDER MACHADO LEITE, OAB/DF 20.955 e GUSTAVO COSTA COUTO, OAB/DF 62.900. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017